Tribunal: TJMT
Processo: 1030560-85.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030560-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JMSN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 37.296.194/0001-24 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
–
VEÍCULO APREENDIDO EM BUSCA E APREENSÃO – BEM GARANTIDO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA EXTRAJUDICIAL – APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – INTERESSE DE AGIR EVIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que, na primeira, verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que, em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2º do Decreto-Lei nº. 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.

Na espécie, o interesse de agir está devidamente caracterizado, ante a existência de relação contratual entre as partes e a necessidade de a instituição financeira prestar contas a autora acerca da alienação do veículo apreendido.

T
ERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1030560-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA: JMSN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.

Luiz Antônio Sari
,

lançada nos autos da Ação de Exigir Contas nº. 1010151-79.2024.8.11.0003, ajuizada por
JMSN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.
, que julgou procedente o pedido da ora agravada, condenando o banco a prestar contas, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista no § 5º, do artigo 550, do Código de Processo Civil, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8º do artigo 85 do mesmo Estatuto Processual.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que
“a parte autora/agravada deduziu ação narrando ter sofrido busca e apreensão, conforme determinado nos autos nº 1011923- 14.2023.8.11.0003. O objeto da busca e apreensão foi o veículo Toyota Yaris Hatch XL Plus Conect, cor branca, placa RAV2A34, Renavam 1268096706. Pretendeu, assim, a prestação de contas em relação à venda do veículo”
(sic).

Sustenta que
“na presente demanda o Agravado formula, tão somente, pedido genérico para obter prestação de contas relativamente ao contrato anexado à presente defesa. Descabe o ajuizamento de ação de prestação de contas de forma genérica, sem indicação dos resquícios ou dos pontos de divergência que suscitam a existência da litigiosidade. Assim o pedido genérico não subsiste, sob pena de o Poder Judiciário ser utilizado como órgão consultor de instituições bancárias”
(sic).

Destaca que
“não é possível concluir que existe o interesse processual do Agravado em postular nesta demanda. É imprescindível que o pedido formulado ao juízo traduza a formulação adequada à sua satisfação quando este for contrariado ou não atendido. Como é de notório conhecimento, a ação de exigir contas é uma demanda de rito especial e, deste modo, a petição inicial deverá conter todos os requisitos contidos no artigo 550, do Código de Processo Civil, bem como aqueles específicos a este tipo de demanda”
(sic).

Alega que
“Conforme exaustivamente demonstrado, o Agravante nunca administrou bens do Agravado e deste modo não tem qualquer obrigação de prestar contas ao mesmo. Vale frisar, esta defendente ocupou a posição de credora do Agravado no contrato de financiamento com garantia por alienação fiduciária, não de administrador de seus bens. Em momento algum o Agravante administrou bens do acionante, mas sim lhe concedeu crédito mediante devolução remunerada”
(sic).

Diz que,
“Conforme esclarecido em contestação, este Agravante já apresentou os dados referentes à venda do bem. Subsidiariamente, esta instituição financeira reitera a informação que o bem móvel foi r alienado (docs. Anexos), na data de 13/09/2023, pelo valor de R$ 67.500,00, conforme nota fiscal ora apresentada. Cumpre esclarecer que esta Casa Bancária teve o total de R$ 3.579,38 de gastos com a venda do bem, nos moldes das notas fiscais e demais documentos devidamente apresentados perante este r. Juízo. Sendo assim, confrontando a quantia devida pelo Agravado, somando-se os demais encargos referentes as despesas patrimoniais, custas e honorários, com o valor de venda do bem, tem-se que não há valores a serem pagos ao Agravado”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“Seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, na forma esposada em tópico próprio desta peça, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada”
(sic).

No mérito, requer
“O TOTAL PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO, a fim de reformar a r. decisão agravada, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 05/11/2024, conforme decisão de Id. 251167676.

Contraminuta da parte agravada pleiteando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão exarada pelo juízo
a quo
(Id. 252579163).

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 244289655.

Na peça Id. 255301151, a parte agravada se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que julgou procedente o pedido da ora agravada, condenando o banco recorrente a prestar contas, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista no § 5º, do artigo 550, do Código de Processo Civil, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do § 8º do artigo 85 do mesmo Estatuto Processual.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“(...) Não há necessidade de dilação probatória no caso posto à liça, assim, passo a proferir o julgamento do processo de forma antecipada, de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cuida-se na espécie, como visto em linhas volvidas, de Ação de Exigir Contas formulada pelo autor, fulcrada nas disposições ínsitas nos artigos 550 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Como é da sabença geral, nossos Códigos trazem os casos em que uma pessoa - seja ela física ou jurídica - em razão da atividade, deve prestar contas a outra. O Código Civil é claro em determinar que a prestação de contas é obrigatória em casos de tutela, curatela, sucessor provisório, administrador, hospedeiro, depositário, mandatário, gestor de negócios, testamenteiro, herdeiro em posse de bens de herança, inventariante, editor, etc... e, o Código Comercial prevê esta obrigação, em casos de comissário, capitão de navio, sócios administradores ou gerentes e síndicos.

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão apresentada na peça defensiva, entendo que há provas suficientes a demonstrar a responsabilidade do réu em prestar contas.

Pois bem, a ação de exigir contas se estende a todas as situações em que seja a forma de acertar-se, em face de um negócio jurídico, a existência de um débito ou de um crédito.

De outro lado, há o dever de prestar contas, considerada a bilateralidade das obrigações, ressaltando-se que a ação de prestação de contas não é o meio idôneo para que se demonstre a exatidão do saldo devedor.

[...]

A prestação de contas tem precisamente a finalidade de aclarar qual o estado, em determinado momento, das relações contrapostas de débito e crédito entre os interessados

O procedimento se estrutura em duas fases bem distintas, cada qual com seu objeto próprio.

Na primeira, a atividade processual se orienta no sentido de apurar-se se a parte requerida está ou não obrigado a prestar contas ao autor.

Nesse momento, deve ser averiguada, apenas, se existe ou não a obrigação de prestar contas não sendo discutido sobre o devedor e a dívida. Este tema envolve o exame das próprias contas a serem prestadas se consideradas devidas. E é deste exame do qual resultará a definição da posição econômica das partes, uma em face da outra.

Portanto, não há que se discutir, neste momento, sobre questões outras, a não ser, o dever ou não de prestar contas.

Após a análise do cabimento da prestação de contas é que poderá tornar-se objeto de controvérsia o seu julgamento e conteúdo, bem como a decorrente apuração de saldo. Esta é a segunda fase.

[...]

Ademais, no caso vertente, o pedido de prestação de contas é perfeitamente cabível, eis que o contrato de alienação fiduciária assiste legitimidade e interesse para ajuizar a ação em cotejo, com a finalidade de aclarar a procedência dos atos levados a efeito pelo requerido.

Assim, entendo que o réu, deve, no prazo e na forma legal, apresentar contas de forma pormenorizada.

[...]

Há de ficar salientado, no entanto, que o que se discute neste primeiro momento, é a relação de direito material entre as partes, ou melhor, é a existência do direito de exigir a prestação de contas por parte do autor e a obrigação de prestá-la por parte do réu.

Relega-se para a segunda fase, própria deste tipo de ação, a discussão se o réu aceita prestar as suas contas na forma regulamentar ou se aceitará que o autor as preste, ficando claro, também, que a lei não condiciona à pretensão a existência de saldo que, afinal, poderá favorecer a qualquer dos litigantes.

Assim, considerando que o réu deve prestar contas na forma prevista no artigo § 5º, do artigo 550, do Código de Processo Civil, outro caminho não resta a este julgador, senão em dar pela procedência do pedido.

Dá sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que são devidos honorários de sucumbência na primeira fase da ação de exigir contas.
Precedente: AgInt no REsp 1829646/DF . 5. Nas hipóteses em que a verba honorária revela-se irrisória ou exorbitante, é cabível o arbitramento mediante apreciação equitativa (CPC art. 85, § 8º), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
JMSN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
, em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, todos com qualificação nos autos e, por consequência, condeno o réu a prestar as contas pedidas no prazo de 15 (quinze) dias, na forma prevista no § 5º, do artigo 550, do Código de Processo Civil, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que da a simplicidade da causa arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), e o faço com amparo no § 8º, do artigo 85 do mesmo Estatuto Processual.”
(Id. 170852446 – Autos de origem)

Pois bem. É
cediço que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

No caso em apreço, o interesse de agir está devidamente caracterizado ante a existência de relação contratual entre a autora e o banco requerido, ora agravante, e a necessidade de a instituição financeira prestar contas à empresa requerente acerca da alienação do veículo apreendido.

Este, aliás, é o teor do
caput
do artigo 2º do Decreto-Lei nº. 911/69,
verbis
:

“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e
entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
.”

Nesse sentido inclusive é o entendimento jurisprudencial consolidado da Corte Superior. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO.

1. Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito. Precedentes

2. Distinção em relação aos recursos especiais representativos de controvérsia 1.293.558/PR e 1.497.831/PR. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ, AgInt no REsp: 1828249 RJ 2019/0217803-7, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 16.11.2020)

(Negritei)

Sabe-se que a ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal
mister
, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

Nesse sentido, entendo oportuno ressaltar os ensinamentos do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
in verbis
:

“
4. Fases. O procedimento da ação de exigir contas apresenta fases distintas: na primeira, declara-se a existência ou a inexistência do dever de prestar contas
;
na segunda, prestam-se as contas devidas (art. 551, CPC), e na terceira, executa-se (art. 552, CPC), mediante cumprimento de sentença (art. 523, CPC), o saldo eventualmente apurado
, servindo a decisão judicial como título executivo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016) (Negritei)

In casu
, restou demonstrada a existência de contrato de alienação fiduciária entre as partes, de modo que efetuada a venda do bem pelo credor, tem o devedor o direito à prestação de contas, decorrendo disso o interesse de agir.

Colaciono entendimento desta Câmara de Direito Privado em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - VEÍCULO APREENDIDO EM BUSCA E APREENSÃO – BEM GARANTIDO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VENDA EXTRAJUDICIAL – APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – INTERESSE DE AGIR EVIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO LEI Nº 911/69
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O devedor fiduciário tem direito à prestação de contas no caso de venda extrajudicial do bem, sobretudo quando a pretensão não diz respeito ao contrato de financiamento em si
.”
(N.U 1016496-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024) (Negritei)

“AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE –
INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO DO BEM APREENDIDO – DEVER DE PRESTAR CONTAS ACERCA DA VENDA DO BEM E DE SUPOSTO SALDO REMANESCENTE A SER DEVOLVIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que, na primeira, verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, ‘Em se tratando de alienação extrajudicial de bem regulada pelo art. 2º do Decreto-Lei 911/1969, tem o devedor interesse de agir na propositura da ação de prestação de contas, no tocante aos valores decorrentes da venda e quanto à correta imputação destes no débito.’

Na espécie, o interesse de agir está devidamente caracterizado, ante a existência de relação contratual entre as partes e a necessidade de a instituição financeira prestar contas a autora acerca da alienação do veículo apreendido
.”
(N.U 1011550-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 21/07/2024) (Negritei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024